Tribunal: TJSP
Processo: 2017301-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de fornecimento, fabricação e montagem de marcenaria de móveis para residência. Ação de restituição do valor pago. Exclusão do polo passivo dos corréus pessoas físicas. Insurgência da autora.
- Consumo. Teoria menor da desconsideração. Inadimplemento e insolvência. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de fornecimento, fabricação e montagem de marcenaria de móveis para residência. Ação de restituição do valor pago. Exclusão do polo passivo dos corréus pessoas físicas. Insurgência da autora.
- Consumo. Teoria menor da desconsideração. Inadimplemento e insolvência. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Inteligência do art. 28, § 5o, do CDC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.